Tribunal: STF
Processo: Rcl 61818
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Solnei Araujo Souza e outros alegam terem o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins desrespeitado, no Processo n. 0001680- 97.2022.8.27.2725, a decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narram, as autoridades judiciárias reclamadas determinaram a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas e, no mérito, a cassação das decisões exorbitantes.



    É o relatório. Decido.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos.



    A parte reclamante alega inobservância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



 



 Da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



     A plausibilidade jurídica das alegações dos reclamantes se depreende dos próprios termos do decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local em sede de agravo de instrumento, que não faz qualquer menção ao regime de transição incidente à espécie. Transcrevo a fundamentação expendida:



    Da detida análise dos autos, tem-se que o feito não suporta provimento. Vejamos. 



    De plano, tem-se que em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar tão somente o teor da decisão interlocutória impugnada, em que as demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Em breve síntese, denota-se dos autos que os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins nos autos de nº 0001680-97.2022.827.2725, movida pela Investco S.A., a qual objetiva a reintegração de posse da área dos lotes 17 e 17-A do Loteamento Todos os Santos, Gleba 2, localizado em Miracema do Tocantins. 



    Da decisão hostilizada, percebe-se que o magistrado de origem concedeu a liminar ao fundamento de que houve a efetiva comprovação de posse indireta, esbulho, data do esbulho em tempo hábil admitido em lei, bem como a perda da posse.



     Em suma, os agravantes requerem a reforma da decisão ao argumento de que exercem a posse sobre o imóvel desde o ano de 2007, sustentando inexistir possibilidade jurídica para concessão de liminar. 



    Isso posto, passa-se à análise do feito. 



    Resta cediço que as ações possessórias variam conforme o prazo decorrido da turbação ou esbulho, devendo ser observado se a ação fora proposta dentro de ano e dia. Se dentro do prazo, tem-se ação possessória de força nova, do contrário, será de força velha. 



    Em regra os que as diferenciam-se é o procedimento, em que se aplica às ações de posse velha o rito comum, consoante previsão do art. 558, parágrafo único do Código de Processo Civil, e rito especial às ações envolvendo posse nova [...]



    No caso dos autos, em análise sumária, entende-se que resta comprovada a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado no que tange à necessidade de reintegração de posse, bem como se constata a presença do periculum in mora essencial ao deferimento da medida antecipatória, uma vez que a invasão poderá ocasionar riscos ao meio ambiente e viabilizar alastramento da ocupação ilegal, da qual, por força de Resolução da ANEEL, a agravada tem concessão de uso para fiscalização e proteção ambiental.



    De mais a mais, não é possível observar, ao menos em princípio, a probabilidade de provimento recursal. Ante o exposto, divergindo do Douto Relator, voto no sentido de CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. 



    Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da execução da reintegração de posse até o pleno esclarecimento das medidas impostas pelas instâncias de origem para resguardar os direitos constitucionais das pessoas afetadas pela medida possessória. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse objeto do processo n. 0001680- 97.2022.8.27.2725 até a comprovação do cumprimento integral das exigências inerentes ao regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    4. Solicitem-se informações às autoridades reclamadas, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente